Tribunal: TJSP
Processo: 2252276-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACÚMULO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. REDUTOR. EC 103/19 E LCE 1.354/20.
1. Recebimento de pensão por morte desde 2009 e preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição em agosto de 2019. Aplicação do redutor previsto na EC 103/2019 e LCE 1.354/20. Inadmissibilidade. Na esfera previdenciária, deve haver

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACÚMULO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. REDUTOR. EC 103/19 E LCE 1.354/20.
1. Recebimento de pensão por morte desde 2009 e preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição em agosto de 2019. Aplicação do redutor previsto na EC 103/2019 e LCE 1.354/20. Inadmissibilidade. Na esfera previdenciária, deve haver estrito respeito ao princípio "tempus regit actum" e do direito adquirido.
2. Vedação legal à concessão de liminar. Lei no 12.016/09 (art. 7o, § 2o), Lei no 8.437/92 (art. 1o, § 3o) e Lei no 9.494/97 (art. 2o-B). Interpretação restritiva em situações que envolvam direitos irrenunciáveis, como é o caso dos autos, em que a medida não resulta em aumento ou extensão de vantagens ou pagamento não orçado pelo ente público, mas de restabelecimento de parte de remuneração ilegalmente suprimida, ofendendo o princípio constitucional do direito adquirido.
3. Reforma da decisão agravada, para o fim de suspender a aplicação do redutor nos proventos da Agravante em razão de acúmulo de benefícios.
4. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252276-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VERA
LUCIA MARCELINO CAMPOS CERANTOLA, é agravado DIRETOR(A) DA SECRETARIA
DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252276-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33509
2
VOTO No 33.509
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252276-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: VERA LÚCIA MARCELINO CAMPOS CERANTOLA
AGRAVADO: DIRETOR DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADAS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E OUTRA
Juíza de 1a instância: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA
PÚBLICA.
ACÚMULO
DE
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS. REDUTOR. EC 103/19 E LCE 1.354/20.
1. Recebimento de pensão por morte desde 2009 e
preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por
tempo de contribuição em agosto de 2019. Aplicação do
redutor previsto na EC 103/2019 e LCE 1.354/20.
Inadmissibilidade. Na esfera previdenciária, deve haver
estrito respeito ao princípio “tempus regit actum” e do
direito adquirido.
2. Vedação legal à concessão de liminar. Lei no 12.016/09
(art. 7o, § 2o), Lei no 8.437/92 (art. 1o, § 3o) e Lei no
9.494/97 (art. 2o-B). Interpretação restritiva em situações
que envolvam direitos irrenunciáveis, como é o caso dos
autos, em que a medida não resulta em aumento ou
extensão de vantagens ou pagamento não orçado pelo ente
público, mas de restabelecimento de parte de remuneração
ilegalmente
suprimida,
ofendendo
o
princípio
constitucional do direito adquirido.
3. Reforma da decisão agravada, para o fim de suspender a
aplicação do redutor nos proventos da Agravante em razão
de acúmulo de benefícios.
4. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão (fls. 66) que, em mandado de segurança impetrado por Vera
Lúcia Marcelino Campos Cerantola em face do Diretor da Secretaria de
Gestão de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252276-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33509
3
visando a declaração do direito de receber cumulativamente os
benefícios a que faz jus (pensão por morte e aposentadoria), sem a
redução trazida pela EC no 103/2019 e Lei Complementar Estadual no
1.354/20, indeferiu a liminar, pleiteada para a imediata suspensão da
redução dos proventos.
Alega a Agravante, em síntese, que recebeu notificação de
que seus proventos seriam reduzidos por acúmulo de benefícios, nos
termos da EC no 103/2019 e da Lei Complementar Estadual no
1.354/2020. Alega que a nova ordem legal não pode ser estendida a
quem já havia adquirido o direito aos benefícios, como é o seu caso, em
que recebe pensão por morte desde novembro de 2009 e adquiriu o
direito à aposentadoria voluntária em agosto/2019, com a concessão
do benefício em janeiro de 2020. Pugna, portanto, pela concessão da
antecipação da tutela recursal, para a suspensão imediata da aplicação
do redutor aos seus proventos e, ao final, pelo provimento do agravo.
O recurso foi processado sem a medida de urgência
pleiteada (fls. 73/74).
A Agravada apresentou contraminuta (fls. 80/82).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, impende consignar que, no procedimento
célere do mandado de segurança, o magistrado tem o livre arbítrio para
conceder ou negar a liminar pleiteada. A lei não fixa parâmetros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252276-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33509
4
apenas impõe o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, inciso III, da
Lei no 12.016/09, ou seja, relevância do fundamento e possibilidade de
lesão irreparável ou de difícil reparação se houver demora do
provimento jurisdicional.
Nesse diapasão leciona Hely Lopes Meirelles: “a liminar não
é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do
impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus
pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes
os requisitos de sua admissibilidade.” 1
Portanto, resta a esta Corte, em sede do recurso
interposto, cingir-se exclusivamente aos requisitos autorizadores da
concessão da medida pleiteada.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado
por servidora pública estadual aposentada que pretende a confirmação
de seu direito a receber cumulativamente os benefícios previdenciários
de pensão por morte e aposentadoria por tempo de contribuição sem
as reduções previstas na EC no 103/2019 e na Lei Complementar
Estadual no 1.354/20.
A liminar, pleiteada para a imediata suspensão da redução
dos proventos, foi indeferida, o que ensejou a interposição do presente
recurso.
Razão assiste à Agravante.
1 Mandado de Segurança - 30a edição - São Paulo: Malheiros, p. 82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252276-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33509
5
Como é cediço, na esfera previdenciária, deve haver estrito
respeito ao princípio “Tempus Regit Actum”, de modo que os
beneficiários não podem ser afetados por determinação legal posterior
ao direito adquirido.
Dessa forma, tanto a EC 103/2019, que alterou o sistema
de previdência social e estabeleceu regras de transição2 quanto a Lei
Complementar Estadual no 1.354/2020, que dispõe sobre as
aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores Públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, nos
termos do artigo 126 da Constituição do Estado de São Paulo3
expressamente ressalvam o direito adquirido pelos servidores antes das
alterações trazidas pela nova ordem jurídica.
Sobre o tema, o C. Supremo Tribunal Federal já pacificou o
entendimento no sentido de que “em questões previdenciárias, aplicam-
se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem
para a inatividade” (ADI 3104, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal
Pleno, j. 26.09.2009, DJ 09.11.2007).
2 Art. 24 - É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou
companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do
mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da
Constituição Federal.
(...)
§ 4o - As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido
adquirido antes da data de entrada em vigor desta lei complementar.
3 Art. 25 - É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge,
companheiro ou companheira, no âmbito deste regime de previdência social, ressalvadas as pensões
do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da
Constituição Federal.
(...)
§ 4o - As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido
adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252276-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33509
6
In casu, a Agravante ingressou no quadro dos servidores do
Tribunal de Justiça de São Paulo em 07.12.1989, na função de
Escrevente Técnico Judiciário, mediante aprovação em concurso público
(fls. 41).
Em novembro de 2009, em razão do falecimento de seu
cônjuge, ex-servidor do TJSP, passou a receber o benefício de pensão
por morte do Regime Próprio de Previdência Social (fls. 42/43).
Em agosto de 2019, ao preencher os requisitos para a
aposentação, passou a receber o abono de permanência (fls. 46) e, em
17.01.2020, foi-lhe concedida a aposentadoria com proventos integrais
(fls. 26 dos autos de origem).
Verifica-se, portanto, que a Agravante recebe a pensão por
morte desde 2009 e cumpriu os requisitos para a aposentadoria por
tempo de contribuição em agosto de 2019, ou seja, antes das alterações
trazidas pela EC no 103, de 12 de novembro de 2019 e da edição da Lei
Complementar Estadual no 1.354, de 06 de março de 2020.
Nesse contexto, não se vislumbra óbice para que a
Agravante receba, cumulativamente, a pensão por morte e a
aposentadoria as quais adquiriu o direito em data anterior à nova
ordem jurídica.
Nesse sentido já decidiu esta C. Corte de Justiça:
“REEXAME
NECESSÁRIO
-
APELAÇÃO
CÍVEL
MANDADO
DE
SEGURNAÇA - SERVIDORA ESTADUAL Pretensão de processamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252276-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33509
7
aposentadoria com a possibilidade de cumulação com o benefício
previdenciário de pensão por morte Possibilidade Impetrante que
tanto preencheu os requisitos para sua aposentadoria, quanto vem
recebendo a pensão por morte antes da Lei Complementar no
1.354/2020 Ausência de vedação à cumulação de benefícios neste
sentido Sentença mantida Recurso voluntário e reexame necessário
improvidos.”
(AC no 1033598-65.2020.8.26.0053, Relatora: Maria Laura Tavares,
5a Câmara de Direito Público, j. 04.12.2020).
O periculum in mora, por sua vez, também se acha
presente, visto que se trata de verba de caráter alimentar e a sua
redução poderá comprometera a subsistência da Agravante.
Não se desconhece, outrossim, a vedação legal à concessão
de liminar contida na Lei no 12.016/09 (art. 7o, § 2o), Lei no 8.437/92
(art. 1o, § 3o) e Lei no 9.494/97 (art. 2o-B), porém tais dispositivos
devem ser interpretados restritivamente em situações que envolvam
direitos irrenunciáveis, como é o caso dos autos, em que a medida não
resulta em aumento ou extensão de vantagens ou pagamento não
orçado pelo ente público, mas de restabelecimento de parte de
remuneração
ilegalmente
suprimida,
ofendendo
o
princípio
constitucional do direito adquirido.
Nesse sentido a jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
LIMINAR
DEFERIDA
NA
ORIGEM.
RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM SUPRIMIDA. VEDAÇÃO CONTIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252276-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33509
8
NO ART. 7o, § 2o, DA LEI N. 12.016/2009. INAPLICABILIDADE AO
CASO. PRECEDENTES.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
norma contida no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, ao impedir o
deferimento de liminar para a reclassificação ou equiparação de
servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de
vantagens ou pagamento de qualquer natureza, deve ser
interpretada restritivamente. Logo, a mencionada vedação não
alberga os casos em que o pedido de tutela provisória de urgência
tenha por objeto o restabelecimento de vantagem pecuniária
suprimida da folha de pagamento do servidor público.
2. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1836074/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019).
Por conseguinte, presentes os requisitos legais, de rigor a
reforma da r. decisão agravada, para conceder a medida liminar,
determinando que a autoridade impetrada suspenda imediatamente a
aplicação do redutor nos proventos da Agravante, em razão de acúmulo
de benefícios, com fundamento na EC 103/2019 e na Lei Complementar
Estadual no 1.354/2020.
No mais, diante da atual situação processual, inviável maior
digressão sobre a matéria.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.